Tribunal: CARF
Processo: 10580.902395/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2000
PIS E COFINS. BASE DE CA ́LCULO. INSTITUIC ̧O~ES FINANCEIRAS.
A declarac ̧a~o de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei Federal 9.718/1998 na~o alcanc ̧a as receitas operacionais das instituic ̧o~es financeiras, de forma que devem compor a base de ca ́lculo das contribuic ̧o~es ao PIS e Cofins, em raza~o de provirem do exerci ́cio de suas atividades empresariais.
BASE DE CA ́LCULO. INSTITUIC ̧A~O FINANCEIRA FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
A base de ca ́lculo da COFINS devida pelas instituic ̧o~es financeiras e ́ o faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais decorrentes das atividades econo^micas realizadas por elas. Os juros sobre o capital pro ́prio, auferidos pelos bancos mu ́ltiplos, decorrentes da participac ̧a~o no patrimo^nio líquido de outras sociedades, constituem receita de natureza financeira, pro ́pria da entidade, na~o se confundindo com dividendos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902395/2014-61
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.526 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BANCO ALVORADA S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2000

1o do art. 3o da Lei Federal 9.

devem compor a
provi riais.
AMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
devida
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais decorrentes
das ativid
s da
líquido de outras sociedades, constituem receita de natureza financeira
confundindo com dividendos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Acordam ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902395/2014-61
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.526 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902395/2014-61

Valcir Gassen – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 181 a 199),
em 21 de maio de 2019, e pelo Contribuinte (e-fls. 435 a 450), em 16 de julho de 2020, em face
do Acórdão no 3401-005.829 (e-fls. 171 a 178), de 25 de fevereiro de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A ementa do acórdão recorrido ficou assim:

Data do fato gerador: 30/06/2000

o do art. 3o da Lei Federa
peraciona
forma que devem compor a

JUROS SOBRE CAPITAL
Durante a vi

financeiras, vez que se trat
o objeto
social da Recorrente.
O Colegiado assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para recon

relator pelas es. O Conselheiro Leonardo Ogas

processo paradigma.
Por bem retratar o objeto do feito cita-se trecho do relatório da decisão de 1a
Instância:
Trata o pre
para o PIS/Pasep, no valor de R$ 40.965,40, re

Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.526 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902395/2014-61

PER
no
11808.65626.140705.1.2.04-2806
em
14/07/2005.

-
informado r saldo d

–
anexado ao processo.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 222 a
227), em 3 de junho de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, deu seguimento
recurso interposto pela Fazenda Nacional para que seja rediscutida a matéria PIS e
COFINS sobre receitas de Juros sobre Capit .
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 234 a 247), em 16 de julho de
2020. Pede que seja negado seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, caso
contrário, que seja negado provimento.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 793 a 797),
27 de julho de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte para que seja rediscutido a possibilidade de
o do PIS e da COFINS das receitas financeiras decorrentes

A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 799 a 812) em 31 de agosto
de 2021. Requer que seja improvido o recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
A Fazenda Nacional indicou como acórdão paradigma o Acórdão no 3201-
004.191 para indicar e comprovar a divergência interpretativa.
Já o Contribuinte sustenta em Contrarrazões que o recurso da Fazenda Nacional
não deve ser conhecido, visto que:
(...) o -

COFINS por o do
artigo 3o da Lei no
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.526 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902395/2014-61

tendo sido ao final decidido
que tais receitas teriam natureza financeira, dividendos.
(...)
o 3201- voto-
vencedor no Resp 1.200.492/RS”, concluiu que “

re ”
no artigo 3o o, inciso II, da Lei no 9.718/98.
Ressalte-se, nesse aspecto,
que as receitas de juros sobre o capital

inst
Por outro lado, tiu justamente da premissa d

, : (...)
Em análise do alegado verifica-se acertada a decisão proferida no Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial, pois a questão central no recorrido, bem como, no acórdão
indicado como paradigma é se os juros sobre o capital próprio integram ou não a base de cálculo
das contribuições.
Cita-se trechos do voto proferido no acórdão paradigma que bem ilustra os
contornos da lide:
-

(...)

o, II do art. 3o , da Lei 9.718/98, com a
:
(...)
mo excerto do voto- vencedor no
Resp 1.200.492/RS, da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques, e que
tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, por muito bem fundamentado e
detalhado.
(...)
Fazendo meus tais fundamentos, decorre que os Juros sobre Ca

financeiras.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.526 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902395/2014-61

ente contexto, nos
quais as receitas financeiras podem ser tributadas, a depender do resultado da

Em outras palavras, nos casos em que a rec

tributada (Lei 9.718/98, demais entidades), os juros sobre capi
nanceiras.

natureza do
cumulativas, tem-
rt. 1o :
(...)

Assim, caso se
do resultado

Com isso, por demonstrada e comprovada divergência interpretativa, vota-se por
conhecer do recurso.
No que tange ao mérito a matéria cinge-se a matéria IS e COFINS
sobre receitas de Juros sobre Capit .
Na decisão recorrida assim entendeu-se em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reconhecer os créditos em relação a juros sobre o capital próprio, em razão do
REsp. 1.104.184/RS, e receitas de locação de imóveis.
Assim ficou consignado no voto recorrido:

com o objeto social da Recorrente, nos termos do RE 1.104.184/RS, do STJ,
julgado sob efeitos do artigo 543C do antigo CPC.
(...)
Trata-
forma que a pa
A Fazenda Nacional sustenta que (...)

Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.526 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902395/2014-61

- -se do
interesse do seu -
COFINS .
Verifica-se nos autos que assiste razão à Fazenda Nacional. As receitas
decorrentes de juros sobre o capital próprio estão compreendidas nas atividades desenvolvidas
pelo Contribuinte.
A matéria já foi objeto de deliberação pela Turma como se verifica no Acórdão no
9303-010.251, de relatoria do il. conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que foi assim ementado
na parte referente a matéria:
ASSUNTO:
CO

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011

RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
pelas institu
faturamento mensal,

Os juros sobre o capital
da

dividendos.
(...)
: A O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011 LEG

Dada a co -

Para reforçar esse entendimento cita-se trecho do voto proferido no Acórdão no
9303-011.045, de relatoria do il. conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que bem esclarece:

ia do inciso I do art. 195, CF,

com o seu objeto social,
independentemente da natureza da atividade ou da empresa. (...)
Frente

comercial, dev
sociais. Portanto, r

Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.526 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902395/2014-61

, conforme
l rita.
o

re lucro,
proporciona
da empresa investida
calculados sobre as contas d
pro rata da taxa de juros de

.
o 9.

capital nelas investidos.
Os juros pagos sob
financeiras para as empresas que os pagam ou creditam aos investidores
(participante
como no presente caso.
Do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais de admissibilidade, portanto, vota-se pelo conhecimento.
O objeto da lide nesta instância recursal no que tange ao recurso interposto pelo
Contribuinte refere-se a rediscussão da matéria ssibi

e de terceiros.
O Contribuinte aduz que com a declaração de inconstitucionalidade do §1o do art.
3o da Lei no 9.718/1998 pelo Supremo Tribunal Federal – quando do julgamento do RE no
585.235, sob a forma do art. 543B do CPC, sobre o alargamento da base
ao , não se incluem no
conceito de receitas operacionais as provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de
terceiros, com isso, não deve incidir o PIS e a COFINS sobre estas receitas.
Reforça que (...) não podem integrar referida base de cálculo as receitas
decorrentes da aplicação de seus recursos próprios e/ou de terceiros que não envolvam
intermediação financeira .
Com a devida vênia, entende-se que não merece reparos na decisão recorrida. Para
fins de incidência das contribuições, o faturamento é o resultado das atividades típicas
desenvolvidas pelo Contribuinte e nestas estão incluídas as receitas provenientes da aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.526 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902395/2014-61

Matéria já objeto de deliberação pela Turma como se verifica na ementa do
Acórdão no 9303-002.934:
ASSUNTO: CONT PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2004
PIS/PA

INCONSTITUCIO

Civi rso apresentado pelo
contribuinte. Artigo 62A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Declarado inconstitucional o § 1o do caput do artigo 3o da Lei 9.718/98, integra
a base d da Seguridade Social

representado pela receita bruta advinda das ativ

Recurso Especial do Contribuinte Negado.
Com esse entendimento, no que tange
OFINS
, vota-se por negar provimento ao recurso do Contribuinte.
Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Ainda, por conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital